Tribunal: TJSP
Processo: 2120371-95.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
r no 3.837, de 1o de dezembro de 2016, do Município de Cosmópolis, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da gestão anterior, que "dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis, composto por plano de empregos, carreiras e vencimentos, organização da Guarda Municipal de Cosmópolis e Código Disciplinar" – Alegada inobservância de lei infraconstitucional, no caso, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não constitui direta e imediata afronta à Constituição do Estado, considerado o parâmetro a ser observado - Ausente interesse processual na modalidade adequação – Pedido genérico, ausente indicação específica dos dispositivos impugnados, bem como os exatos fundamentos da pretendida declaração de inconstitucionalidade - Inadequação do controle abstrato para afirmação de ofensa reflexa à Constituição Estadual – Indeferimento necessário – Extinção do feito sem resolução de mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2120371-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

28/05/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei complementar no 3.837, de 1o de dezembro de 2016, do Município de Cosmópolis, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da gestão anterior, que "dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis, composto por plano de empregos, carreiras e vencimentos, organização da Guarda Municipal de Cosmópolis e Código Disciplinar" – Alegada inobservância

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei complementar no 3.837, de 1o de dezembro de 2016, do Município de Cosmópolis, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da gestão anterior, que "dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis, composto por plano de empregos, carreiras e vencimentos, organização da Guarda Municipal de Cosmópolis e Código Disciplinar" – Alegada inobservância de lei infraconstitucional, no caso, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não constitui direta e imediata afronta à Constituição do Estado, considerado o parâmetro a ser observado - Ausente interesse processual na modalidade adequação – Pedido genérico, ausente indicação específica dos dispositivos impugnados, bem como os exatos fundamentos da pretendida declaração de inconstitucionalidade - Inadequação do controle abstrato para afirmação de ofensa reflexa à Constituição Estadual – Indeferimento necessário – Extinção do feito sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000376464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM A INICIAL E JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120371-95.2019.8.26.0000
Comarca:
Cosmópolis
AUTOR:
Prefeito do Município de Cosmópolis
RÉU:
Presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis
VOTO No 37523
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
complementar no 3.837, de 1o de dezembro de 2016, do
Município de Cosmópolis, de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo da gestão anterior, que “dispõe sobre o Estatuto
da Guarda Municipal de Cosmópolis, composto por plano
de empregos, carreiras e vencimentos, organização da
Guarda Municipal de Cosmópolis e Código Disciplinar”
Alegada inobservância de lei infraconstitucional, no caso,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não constitui direta
e imediata afronta à Constituição do Estado, considerado o
parâmetro a ser observado - Ausente interesse processual
na modalidade adequação
Pedido genérico, ausente
indicação específica dos dispositivos impugnados, bem
como os exatos fundamentos da pretendida declaração de
inconstitucionalidade - Inadequação do controle abstrato
para afirmação de ofensa reflexa à Constituição Estadual
Indeferimento necessário Extinção do feito sem resolução
de mérito.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Sr. Prefeito do Município de Cosmópolis, em que pretende a
declaração de inconstitucionalidade da lei-complementar no 3.837, de 01 de
dezembro de 2016, sustentando violação aos artigos 144 e 169 da Constituição
Estadual, bem como afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, por ausência de
prévia dotação orçamentária para a concessão de quaisquer vantagens previstas
na lei.
O pedido de liminar resultou indeferido (fls. 102/103), e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
3
mantido em julgamento de agravo interno (fls. 127/130).
A Câmara Municipal de Cosmópolis, por seu
Presidente, prestou regulares informações sustentando, em resumo, que a lei é
necessária para a manutenção da segurança jurídica voltada para os servidores e
também para a cidade (fls. 112/114).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado deixou de
se manifestar no feito (certidão de fls. 136).
Regularmente processada a presente ação, fazendo
referência aos limites possíveis para o questionamento da inconstitucionalidade,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de
fls. 139/150, pela improcedência do pedido.
É o relatório.
Essa a legislação questionada (fls. 50/60 grifo nosso):
Lei Complementar no 3837, de 01 de dezembro de 2016.
Dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de
Cosmópolis, composto por plano de empregos, carreiras e
vencimentos, organização da Guarda Municipal de
Cosmópolis e Código Disciplinar.
TÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o - A Guarda Municipal de Cosmópolis reger-se-á
pelo presente estatuto, e pela Lei Federal 13.022, de 08 de
agosto de 2014, aplicando-se a todos os servidores da
Guarda Municipal de Cosmópolis.
Art. 2o - O Estatuto da Guarda Municipal de Cosmópolis,
instituído por esta Lei, tem a finalidade de:
I
Adequar a legislação da Guarda Municipal de
Cosmópolis ao estatuto geral das Guardas Municipais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
4
conforme determinado no artigo 22 da Lei Federal 13.022,
de 08 de agosto de 2014;
II Definir as atribuições da corporação;
III Criar sua Estrutura Organizacional;
IV Institui a carreira do Guarda Municipal de Cosmópolis;
V
Criar as classes de carreira e atribuir-lhes suas
funções;
VI Definir os deveres e os direitos;
VII Tipificar as infrações disciplinares;
VIII Regular as sanções administrativas;
IX Regular os procedimentos processuais; e
X Regular os recursos, prazos, comportamentos e as
recompensas dos referidos servidores.
Art. 3o - A Guarda Municipal de Cosmópolis GM, é uma
corporação de caráter civil, uniformizada e armada, para a
execução da política municipal de segurança pública e têm
como princípios norteadores de suas ações, o previsto nos
artigos 23, 144, § 8o e 225 da Constituição Federal, Lei
Federal no 13.022, de 08 de agosto de 2014, artigo 78 do
Código Tributário Nacional, Código Nacional de Trânsito
Brasileiro e demais legislações sobre o assunto.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4o - (...)
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 5o - (...)
(...)
TÍTULO II
DO REGIME FUNCIONAL E DE TRABALHO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11 (...)
CAPÍTULO II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
5
DO INGRESSO
Seção I
Das Condições Gerais
Art. 13 (...)
Seção II
Da Nomeação
Art. 14 (...)
(...)
Seção III
Da Posse
Art. 16 (...)
(...)
Seção IV
Do Exercício e Lotação
Art. 20 (...)
(...)
Seção V
Da Progressão na Carreira
Art. 24 (...)
(...)
Seção VI
Da Estabilidade
Art. 35 (...)
(...)
Seção VII
Da Reintegração
Art. 38 (...)
Seção VIII

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
6
Da Recondução
Art. 39 (...)
Seção IX
Da Readaptação
Art. 40 (...)
(...)
Seção X
Da Disponibilidade e do Aproveitamento
Art. 44 (...)
(...)
CAPÍTULO III
DA VACÂNCIA
Art. 49 (...)
Seção I
Do Estágio Probatório
Art. 50 (...)
(...)
Seção II
Da Exoneração
Art. 54 (...)
Seção III
Da Demissão
Art. 55 (...)
Seção IV
Da Criação de Avaliações Interna e Externa
Art. 56 (...)
(...)
CAPÍTULO IV

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
7
DO UNIFORME
Seção I
Das Vestimentas
Art. 58 (...)
(...)
Seção II
Da Cobertura
Art. 72 (...)
CAPÍTULO V
DOS BRASÕES, SÍMBOLOS, INSÍGNIA, MEDALHAS E
BREVES
Art. 73 (...)
(...)
CAPÍTULO VI
DO ARMAMENTO
Art. 82 (...)
(...)
CAPÍTULO VII
DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI
Art. 84 (...)
CAPÍTULO VIII
DO HINO
Art. 85 (...)
CAPÍTULO IX
DO REGIME DE TRABALHO
Seção I
Da Jornada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
8
Art. 86 (...)
Seção II
Da Frequência e do Horário
Art. 87 (...)
(...)
TÍTULO III
DOS EMPREGOS
CAPÍTULO I
DOS EMPREGOS E PROGRESSÃO FUNCIONAL
Art. 91 (...)
(...)
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DOS EMPREGOS E DOS GRUPOS
DE APOIO
Seção I
Da Competência dos Empregos
Art. 103 (...)
(...)
Seção II
Dos Grupos de Trabalho
Art. 107 (...)
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS, DA ÉTICA E DOS DEVERES
Art. 108 (...)
(...)
Seção I
Da Bandeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
9
Art. 110 (...)
(...)
Seção II
Dos Desfiles
Art. 112 (...)
CAPÍTULO IV
DO COMPORTAMENTO
Art. 113 (...)
(...)
TÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES
CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES À DISCIPLINA
Art. 116 (...)
(...)
CAPÍTULO II
DA RESPONSABILIDADE
Art. 120 (...)
(...)
CAPÍTULO III
DA ACUMULAÇÃO DE EMPREGOS
Art. 124 (...)
CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES DISCIPLINARES E DA SUA
APLICAÇÃO
Seção I
Das Penalidades Disciplinares
Art. 125 (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
10
Seção II
Da Aplicação das Penalidades
Art. 126 (...)
(...)
Seção III
Da Definição e Classificação das Infrações Disciplinares
Art. 136 (...)
Seção IV
Das Sanções Disciplinares
Art. 137 (...)
CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA PARA A APLICAÇÃO DAS PENAS
DISCIPLINARES
Art. 138 (...)
(...)
CAPÍTULO VI
DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR
Art. 141 (...)
TÍTULO V
DA APURAÇÃO SUMÁRIA, DA SINDICÂNCIA E DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DA APURAÇÃO SUMÁRIA
Art. 142 (...)
(...)
CAPÍTULO II
DA SINDICÂNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
11
Art. 146 (...)
(...)
CAPÍTULO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Art. 150 (...)
(...)
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 165 (...)
(...)
CAPÍTULO V
DO RECURSO EM MATÉRIA DISCIPLINAR
Art. 180 (...)
(...)
CAPÍTULO VI
DA REVISÃO EM MATÉRIA DISCIPLINAR
Art. 186 (...)
(...)
TÍTULO VI
DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS
CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 192 (...)
(...)
Seção I
Das Indenizações
Art. 210 (...)
(...)
Seção II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
12
Do Seguro de Vida
Art. 214 (...)
Seção III
Das Recompensas dos Servidores da Guarda Municipal
de Cosmópolis
Art. 215 (...)
(...)
Seção IV
Do Adicional
Art. 220 (...)
(...)
Seção V
Do Direito a Estudo
Art. 222 (...)
(...)
Seção VI
Do Exercício Físico
Art. 224 (...)
Seção VII
Risco por Trabalho Policial
Art. 225 (...)
(...)
CAPÍTULO II
CRIAÇÃO DA COMISSÃO
Art. 227 (...)
CAPÍTULO III

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
13
DA APOSENTADORIA
Art. 228 (...)
(...)
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 230 (...)
(...)
Cumpre apontar, desde logo, que a apreciação da
pretensão apresentada não poderá se dar na extensão pretendida pois, no modelo
constitucional pátrio, assentado por jurisprudência pacífica, ser defeso o exame
abstrato de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado tendo
por fundamento preceitos contidos em legislação infraconstitucional.
Diante previsão do artigo 125, parágrafo 2o da
Constituição da República, “o contencioso abstrato, concentrado, direto e objetivo
de lei ou ato normativo municipal tem como exclusivo parâmetro a Constituição
Estadual, como já advertido. Qualquer alegação fundada em norma
infraconstitucional, como a Lei Orgânica ou Lei de Mobilidade Urbana, não merece
cognição, tendo em vista que 'é inviável a análise de outra norma municipal para
aferição da alegada inconstitucionalidade da lei (STF, AgR-RE 290.549-RJ, 1a
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 28-02.2012, m.v., DJe 29-03.2012), pois está
assentado que 'a pretensão de cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo
de outra norma infraconstitucional não enseja ação direta de inconstitucionalidade'
(STJ, AgR-ADI 3.790-PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, 29-11-2007, v.u., DJe 01-02-2008).
E o mesmo se dá no tocante ao exame de
inconstitucionalidades indiretas ou reflexas, a partir da existência de conflito entre
a lei municipal impugnada e a legislação infraconstitucional, cuidando, portanto, de
possível ilegalidade e não, como pretendido, inconstitucionalidade.
Tem-se que a inicial apresentada não atende aos
requisitos exigidos, pois a pretensão genérica de impugnar a norma como um
todo, não estabelece, de maneira clara e objetiva, a relação de antagonismo entre
os dispositivos da legislação local e a Constituição do Estado de São Paulo, bem
como não fundamenta, de forma intelegível, as razões consubstanciadoras da
pretensão de declaração de inconstitucionalidade.
A falta impõe, por consequência, a extinção pronta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
14
feito sem resolução do mérito.
Todo
pedido
inicial
deve,
obrigatóriamente,
demonstrar o interesse processual no tocante a adequação, condição apta a
motivar a deflagração do controle concentrado de inconstitucionalidade.
Há, na espécie proposta, desejo de que se analise,
direito infraconstitucional, no caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar Federal no 101, de 04 de maio de 2000), e como fator de afronta
indireta à Constituição, sendo impraticável o controle abstrato de
constitucionalidade por eventual violação de norma subalterna e sem ocorrência
direta de afronta à Carta.
Fatores que demonstram, a saciedade, a total
ausência de interesse processual, também, na modalidade adequação,
configurando-se, no conjunto, a indispensabilidade do indeferimento da petição
inicial por caracterizadas a sua inépcia e, também, a manifesta ausência do
interesse de agir.
Conforme, reiteradamente, vem assentando este E.
Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Lei no 1.592, de 28 de Dezembro de 2.009, do
Município de Salesópolis, que dispõe sobre o plano
de carreira e de remuneração do magistério público
municipal e dá outras providências Pretensão ao
reconhecimento
de
ofensa
à
legislação
infraconstitucional (Lei de Responsabilidade Fiscal),
não autoriza o controle de constitucionalidade - Ação
julgada extinta sem exame do mérito.” (ADI no 2229117-
91.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Carlos Malheiros, j. 20.02.2019,
v.u.);
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei e decreto
de Avanhandava que autorizaram à Administração
efetuar doação de bem imóvel municipal a indústria
que se instalaria no local, independentemente de
licitação. Impossibilidade de controle abstrato de
constitucionalidade de normas de efeitos concretos.
Precedentes deste Órgão Especial. Aferição dos
vícios apontados na inicial que depende, ademais, de
análise de legislação infraconstitucional interposta.
Inconstitucionalidade reflexa. Crise de legalidade.
Insuscetível o controle concentrado. Ação extinta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
15
sem
julgamento
de
mérito.”
(ADI
no
2183680-27.2018.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 06.02.2019, v.u.);
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
2.196, de 1o de julho de 2016, que 'Dispõe sobre a
estrutura, organização, e funcionamento da carreira e
remuneração do Magistério Público do Município de
Divinolândia'. Alegada ofensa à disciplina da Lei de
Responsabilidade Fiscal que, por sua vez, atentaria
contra a “legalidade” e a 'moralidade' que devem
nortear os atos da Administração Pública. Ofensa à
legislação infraconstitucional que não configura
parâmetro para o processo de controle abstrato das
leis e atos normativos, perante o Tribunal de Justiça
(art. 125, § 2o CR/88; art. 74, XI; CE/89). Nem mesmo
a
contrariedade
reflexa
ou
indireta
ao
texto
constitucional poderia ser aferida na via concentrada.
Carência manifesta de interesse processual, na
modalidade 'adequação'. Doutrina e jurisprudência do
STF
e
desta
Corte.
AÇÃO
EXTINTA,
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, VI, NCPC).” (ADI
no 2035740-58.2018.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j.
13.06.2018, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
No 775, DE 29 DE MAIO DE 2013, DO MUNICÍPIO
DE
NOVA
CAMPINA.
'DISPÕE
SOBRE
A
CONCESSÃO
DE
CESTA
BÁSICA
AOS
SERVIDORES
DA
PREFEITURA
E
CÂMARA
MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS'. INVOCAÇÃO DE AFRONTA AOS
ARTIGOS 16, 17, 19, 20, 21 E 22, DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL, AO ARTIGO 103 DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, AO ARTIGO 169
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ARTIGO 169
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
APENAS
OS
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
PODEM SERVIR DE PARÂMETRO PARA O EXAME
DE
LEI
MUNICIPAL
EM
CONTROLE
CONCENTRADO DE INCONSTITUCIONALIDADE,
REALIZADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADUAL. OFENSA AO ARTIGO 169, DA CARTA
POLÍTICA DO ESTADO, CARACTERIZADA COMO
REFLEXA. EXAME INADMISSÍVEL. PRECEDENTES
DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO. A Corte
Suprema em v. aresto proclamou: 'Não se legitima a
instauração do controle normativo abstrato, quando o
juízo de constitucionalidade depende, para efeito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120371-95.2019.8.26.0000 -Voto no 37523
16
sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal
impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas
infraconstitucionais editadas pelo Poder Público'.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, POR FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO.”
(ADI no 2103503-13.2017.8.26.0000, Rel. Des. Amorim Cantuária, j.
18.10.2017, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
9.449, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE
MODIFICOU A DENOMINAÇÃO DO CARGO DE
'ADVOGADO SENIOR' PARA 'PROCURADOR' E
INSTITUIU NOVA TABELA DE VENCIMENTOS E
SALÁRIOS
AFRONTA
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL QUE DEPENDE DA ANÁLISE
PRELIMINAR
DE
DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS,
MAIS
ESPECIFICAMENTE
DA
LEI
DE
RESPONSABILIDADE FISCAL - EM SEDE DE
CONTROLE
CONCENTRADO
DE
CONSTITUCIONALIDADE,
É
DESCABIDA
A
ANÁLISE DE EVENTUAL CONFLITO ENTRE A LEI
MUNICIPAL IMPUGNADA E OUTRAS NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS
-
AUSÊNCIA
DE
PARÂMETRO
CONSTITUCIONAL
ESTADUAL
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EXTINÇÃO DA
AÇÃO.” (ADI no 2000821-77.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. 19.04.2017, v.u.).
Ante o exposto, diante vícios supra apontados, de se
INDEFERIR a inicial e, por consequência, JULGAR EXTINTO o feito, sem
resolução do mérito.
ELCIO TRUJILLO
Relator